Tribunal: TJDFT
Processo: 0712579-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0712579-64.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) EXEQUENTE: MS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA AGRAVADO: CAIXA IMÓVEIS S.A. D E S P A C H O Intime-se o agravante para que se manifeste sobre a certidão referida no ID 47447105, no prazo de 5 (cinco) dias. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator